Tribunal: TJBA
Processo: 8007099-51.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007099-51.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a revisão do cálculo do reajuste de 10,06% sobre a Gratificação de Atividade Policial (GAP), tomando por base o valor efetivamente percebido pela parte autora, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças retroativas, respeitados a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se, inicialmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito e, no mérito, a possibilidade de reflexo do reajuste do soldo sobre a GAP, à luz da tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Tema 02, da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal.
III. Razões de decidir
3.
Afastou-se a alegação de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com incidência apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4.
O mérito do recurso se resolve com base nas teses fixadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), segundo as quais a incorporação de parcelas da GAP ao soldo não enseja revisão automática da gratificação, tratando-se apenas de reestruturação remuneratória sem aumento real.

IV. Dispositivo e tese
5.
Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
"1. Nas ações que versam sobre o reflexo de reajuste do soldo na Gratificação de Atividade Policial – GAP, é inaplicável a revisão automática da gratificação, quando se tratar de mera incorporação ou reestruturação remuneratória.
2. Em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8007099-51.2020.8.05.0103
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelado,
FABIO ALVES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça